Tribunal: STF
Processo: Rcl 61605
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante requer, liminarmente, acesso imediato ao inquérito policial 1509816-47.2022.8.26.0361, em especial ao: “a) requerimento integral do procedimento de busca e apreensão elaborado pela polícia civil; b) parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo; c) decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, tendo em vista que se tratam de provas já encartadas aos autos da medida de busca e apreensão, e devem ser disponibilizadas a defesa, para que possa ser exercido a defesa do reclamante, ante a patente violação de direitos fundamentais no ato de cumprimento desta ação invasiva”.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 9).



     



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência.



    No caso concreto, o Juízo da 1ª Vara Criminal informou (eDOC 9): 



    Em atenção ao respeitável ofício relativo à Reclamação em que figura como reclamante DANIEL ALBERTO JUVENTINO, tenho a elevada honra de prestar as seguintes informações: 



    Trata-se de inquérito policial instaurado por portaria em 03/10/2022 para apuração de delito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pois, segundo consta, no dia 28 de setembro de 2022, WELTON MACHADO GONÇALVES, DANIEL ALBERTO JUVENTINO e ADRIANO FERNANDO BATISTA FIRMINO foram abordados em situação suspeita, uma vez que recaia denúncia anônima de que no local dos fatos ocorreria a mercancia de drogas.



     A referida denúncia dava conta de que Dayana Prado abriu uma loja de roupas para usar como disfarce no tráfico e que a mesma é vista contando muito dinheiro junto com um rapaz branco, magro, com tatuagens de palhaço, que vive de casaco e com capuz na cabeça, dono de um Honda Fit placas FQZ1A84 (fls. 37 dos autos nº 1509816-47.2022.8.26.0361).



     Diligências foram empreendidas e, em frente ao local denunciado, visualizaram um indivíduo, identificado como Adriano Fernando Batista Firmino. Em seguida, encostou um veículo Fiat Uno vivace preto com dois indivíduos, identificados como WELTON MACHADO GONÇALVES (condutor) e DANIEL ALBERTO JUVENTINO (carona), momento em que Adriano foi até o Fiat Uno e entregou dinheiro para WELTON, sendo todos abordados. 



    Com WELTON foi localizado R$ 4990,00 e um aparelho celular. Com ADRIANO havia R$ 400,00 e com DANIEL R$ 1540,00. A maior parte do dinheiro estava consubstanciado em notas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00 reais. 



    Em pesquisas, restou apurado que o veículo Honda Fit, mencionado na denúncia anônima, está registrado em nome de WELTON MACHADO GONÇALVES. 



    Foram apreendidos, no total, R$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais), além de um telefone celular Motorola e um veículo Marca FIAT/UNO VIV ACE 1.0, cor preta, Placa EYUl 735 Chassi 9BD195152C0244343, proprietário Jose Maria Machado (fls. 34 dos autos nº 1509816-47.2022.8.26.0361).



     Pelo despacho de fls. 46, determinou-se a autuação de apenso próprio, em razão de requerimento para restituição de veículo. 



    Formou-se o apenso de número 0009172-81.2022.8.26.0361. 



    Em 24/10/2022, pela decisão de fls. 56, foi deferida a habilitação do averiguado DANIEL, bem como determinada a remessa dos autos à Delegacia de Polícia, fixando o prazo de 60 dias para as diligências investigatórias. 



    O apenso (nº 0009172-81.2022.8.26.0361) trata-se de pedido de liberação do veículo apreendido (Fiat/Uno Vivace 1.0, placa EYUl 735/SP, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BD195152C0244343, cor preta), bem como do valor de R$ 6.930,00 e do telefone celular Motorola, formulado por WELTON MACHADO GONÇALVES, MAWYLLIS BATISTA DA SILVA e JOSE CICERO DOMINGOS DA COSTA. Às fls. 33, o pleito foi indeferido. 



    Em 24 de maio de 2023, nos autos em apenso nº 1010196-93.2023.8.26.0361, a defesa do reclamante impetrou Habeas Corpus com pedido Liminar de DANIEL ALBERTO JUVENTINO por suposto ato ilegal efetuado pelo DELEGADO DE POLÍCIA Dr. FABRÍCIO INTELIZANO no inquérito policial nº 1509816-47.2022.8.26.0361. A ordem foi denegada nos seguintes termos: 



    (...)



    Em 26 de outubro de 2022, o reclamante apresentou pedido de arquivamento dos autos de inquérito policial, ao que se opôs o Ministério Público (fls.94), sendo determinado o prosseguimento do feito, com retomo dos autos à Delegacia de Polícia, fixando o prazo de 60 dias para as diligências investigatórias, por razoável e reconhecido número de Inquéritos Policiais que se desenvolvem nos Distritos Policiais. (fls.95). 



    Em 06 de março de 2023, determinou-se a quebra de sigilo telemática em relação a WELTON, decretando-se segredo de justiça nos autos principais ( fls.124/126). Em 30 de junho de 2023, indeferido pedido de habilitação da defesa de WELTON, tendo em vista que o presente feito tramita em absoluto segredo de justiça, e até o presente momento, neste procedimento, não foram apresentadas pela Autoridade Policial as necessárias informações sobre o cumprimento da(s) diligência(s) determinada(s) nesta cautelar, ainda em andamento. 



    Diante dos desdobramentos das investigações, em 30 de junho de 2023, nos autos cautelares nº 1503468-76.2023.8.26.0361, foi determinado pela decisão de fls. 416/437, o bloqueio de ativos de 22 investigados, pessoas físicas, dentre elas o reclamante, bem como de 16 pessoas jurídicas, via SISBAJUD, além do bloqueio de bens imóveis registrados em nome dos investigados, e o bloqueio de veículos, aeronaves e embarcações registrados em nome dos investigados. 



    Na mesma ocasião, foi deferida a medida cautelar pleiteada pela autoridade policial, com a concordância do Ministério Público, e, em consequência disso, autorizada a busca e apreensão domiciliar, com prazo de validade de 30 (trinta) dias, por uma única vez, de objetos relacionados com os crimes de lavagem de dinheiro ou de tráfico de drogas, bem como o aparelho celular utilizado pelos investigados, e ainda, objetos ilícitos, de origem ilícita ou relacionados com os fatos investigados que forem encontrados em 28 endereços apresentados pela investigação. 



    Ademais, foi igualmente concedida autorização para pesquisar nas informações já existentes nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, vedado a acesso, sem consentimento ou mediante nova autorização judicial, a dados supervenientes (interceptação telemática). 



    Em 27 de julho de 2023, o reclamante requereu a habilitação nos autos cautelares (fls.479). O Ministério Público, manifestou-se contrariamente ao pedido (fls.488): Cuida-se o presente de cautelar de busca e apreensão e de bloqueio de ativos e outros bens, devendo ser resguardado o sigilo de diligências ainda não encerradas, sob pena de se frustrar a finalidade das investigações. E, conforme súmula vinculante 14 do STF: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa " - grifo meu, não se tratando-se do caso concreto. 



    Pela decisão de fls.531, o pleito foi indeferido: Nos termos da respeitável manifestação do Ministério Público (fls. 488), devendo ser resguardados o sigilo de diligências ainda não encerradas, sob pena de se frustrar a finalidade das investigações, indefiro, por ora, os pedidos de habilitação nos autos de fls. 479/480 e 483/484. 



    No momento, aguarda-se a finalização das diversas medidas deferidas. Nesta linha, os pedidos de habilitação nos autos vêm sendo indeferidos, consignando-se no ultimo indeferimento:



    Diante da manifestação ministerial retro e na esteira do já ponderado nos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação nos autos (fls. 562, 564, 566, 568), uma vez que existem medidas ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza das medidas pugnadas, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. 



    Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no parágrafo 11, do art. 7~ da Lei nº 8. 096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. 



    Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante nº 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, o termo 'elementos de prova já documentados' da súmula vinculante n. 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes (STF RCL 16804/RS Rei. Min. Roberto Barroso j. 24.09.2014 p. 30.09.2014/DJe-190). No mesmo sentido: STF HC 87725/DF Rei. Min. Celso de Mel/o j. 18.12.2006 p. 02.02.2007, e também STJ HC 311298/DF Rei. Min. Sebastião Reis Junior j. 06.04.2015 p. 08.04.2015). Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de habilitação de fls.542/543. 



    (...)



    Na mesma ocasião, em 22 de agosto de 2023, determinou-se: OFICIE-SE à autoridade policial para que, com urgência, apresente relatório integral do cumprimento do quanto deferido na representação, incluindo-se item 'c' de fls. 436; informando-se, em seguida, se a habilitação dos representados nesta cautelar poderá comprometer a eficácia da investigação (fls.588/589). 



    Com a resposta da autoridade policial, no sentido de que os aparelhos eletrônicos apreendidos já foram encaminhados para perícia e assim que retornarem, será elaborado o relatório e anexado aos autos, o Ministério Público requereu que se aguarde o encaminhamento dos laudos periciais e do relatório circunstanciado acerca das medidas adotadas, o que foi acolhido na presente data, tendo em vista a necessidade de se aguardar a finalização das diversas medidas deferidas. 



    A meu ver, a situação relatada acima está em descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Na atual fase, decorrido período maior que um ano da abertura do inquérito, a negativa de acesso aos autos é injustificada, mormente quando já foram cumpridas as medidas restritivas. 



    Outrossim, ressalto que eventuais diligências futuras não podem obstaculizar o acesso àquilo que já foi documentado no inquérito, cujo sigilo não pode perdurar indefinidamente. 



    Desse modo, não cabe à autoridade reclamada condicionar o acesso da defesa à elaboração do relatório circunstanciado acerca das medidas adotadas. Ora, o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas no referido inquérito, nos termos em que dispõe o verbete paradigma. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores amplo acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados no inquérito 1509816-47.2022.8.26.0361.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente